Tribunal: TJBA
Processo: 8027614-18.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8027614-18.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CAMACAM PROCESSO DE 1º GRAU: 8005675-96.2025.8.05.0038 PACIENTE: DINALDO KENNED COSTA NUNES IMPETRANTE: ANISIO ARAUJO NETO IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CAMACAN RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JÁ INTERPOSTO NA ORIGEM. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. NECESSIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. ARGUMENTOS APRECIADOS EM WRIT ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO CONFIGURA NOVO TÍTULO PRISIONAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA COMO NOVO MARCO JUDICIAL DE REVISÃO DA CUSTÓDIA. PEDIDO PREJUDICADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Dinaldo Kenned Costa Nunes contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Camacan/BA que manteve sua prisão preventiva após a decisão de pronúncia, nos autos em que responde pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, c/c art. 14, II, do CP), pleiteando a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser conhecido diante da existência de recurso em sentido estrito e de anterior impetração já apreciada sobre os mesmos fundamentos; (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia constitui fato novo apto a afastar a caracterização de reiteração de pedido; (iii) determinar se subsistem fundamentos concretos para manutenção da prisão preventiva; (iv) verificar se houve ilegalidade decorrente da ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, especialmente quando já interposto recurso em sentido estrito na origem para discussão da mesma matéria, salvo hipótese de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 4. A decisão de pronúncia que apenas mantém a prisão preventiva com base nos fundamentos anteriormente adotados não configura novo título prisional nem fato superveniente apto a afastar a reiteração de pedido já apreciado em habeas corpus anterior. 5. A existência de habeas corpus anterior, com idêntico pedido ao desta ação, no que toca aos requisitos, necessidade da custódia cautelar e prisão domiciliar, sem alteração da situação fático-jurídica, afasta a possibilidade de reexame por esta Corte, por não existir mais interesse de agir por parte do paciente. 6. O eventual descumprimento do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não implica automática ilegalidade da prisão preventiva, sobretudo quando há posterior decisão judicial que reavalia expressamente a necessidade da custódia cautelar. 7. A decisão de pronúncia atuou como novo marco de reavaliação da prisão preventiva, tornando prejudicada a alegação de ausência de revisão periódica da custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem não conhecida. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio quando já interposto recurso adequado para discussão da mesma matéria, salvo hipótese de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. A decisão de pronúncia que mantém a prisão preventiva pelos mesmos fundamentos anteriormente adotados não constitui novo título prisional nem fato superveniente apto a afastar a reiteração de pedido. 3. A existência de habeas corpus anterior, já julgado, com idêntica controvérsia sobre os requisitos da prisão preventiva, a necessidade da custódia cautelar e o cabimento de prisão domiciliar, impede novo exame da matéria quando ausente alteração fático-jurídica relevante. 4. O descumprimento do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não gera, por si só, ilegalidade automática da prisão preventiva. 5. A decisão de pronúncia que reavalia expressamente a necessidade da custódia cautelar constitui novo marco judicial para fins do art. 316, parágrafo único, do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, I e § 6º, 311, 312, 313, I, 316, parágrafo único, 318, VI, e 319; CP, art. 121, § 2º, c/c art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: . STJ, HC n. 716.856/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, DJe 25/02/2022. . STJ, AgRg no HC n. 992.896/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 14/05/2025, DJEN 20/05/2025. . STJ, AgRg no HC n. 1.042.930/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 10/12/2025, DJEN 16/12/2025. . STJ, AgRg no HC n. 825.040/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 14/08/2023, DJe 17/08/2023. . STJ, HC n. 510.258/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 15/08/2019, DJe 03/09/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de habeas corpus n.º 8027614-18.2026.8.05.0000, da comarca de Camacam, tendo como impetrante o advogado Anisio Araújo Neto e como paciente Dinaldo Kenned Costa Nunes. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer a ordem pleiteada, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR 08 (HABEAS CORPUS CRIMINAL 8027614-18.2026.8.05.0000)